Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-84.2015.8.11.0012
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002003-84.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (APELADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ATINENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREA OCUPADA IRREGULARMENTE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Ministério Público ajuizou a presente objetivando compelir a SETAE e o Município de Nova Xavantina a fornecer água encanada para moradores de 18 quadras de 197.755,00m2, que abrangem os bairros Boa Vista, Deus é Amor e parte de Xavantina Velha, independente do pagamento de valor referente a ligação do serviço, de forma solidária.

2. Ocorre que as referidas áreas foram ocupadas irregularmente, o que deve ser combatido pelo Poder Público e não chancelado.

3. Conforme pontuado na sentença, somente se verificada a possibilidade de regularização da área, atendidas todas as exigências legais, nas quais se incluem a viabilidade urbanística e ambiental da ocupação, é que se pode permitir que a empresa passe a fazer ligações de água na região, sendo temerário ao Poder Judiciário impor tanto ao ente público quanto à concessionária de serviço público tal obrigação, sem que se tenha em mãos informações concretas e consistentes acerca do impacto ambiental, urbanístico e de segurança que as obras de fornecimento de água encanada poderão causar.

4. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes ou afronta à teoria da reserva do possível.

5. Constata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo, ambiental, urbanístico, financeiro e outras do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentárias, com a intervenção do Poder Judiciário somente em situações excepcionais para se proteger direitos fundamentais indisponíveis, não sendo o presente caso, visto que conforme pontuado trata-se de ocupações irregulares.

6. Conforme disposto na LINDB:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

7. Assim, acertada a sentença que decidiu pela improcedência dos pleitos ministeriais.

8. Recurso desprovido, sentença mantida em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0002003-84.2015.8.11.0012 – código 73135, ajuizada em face da
SETAE – Serviços de Tratamento de Água e Esgosto Ltda
e
Município de Nova Xavantina,
julgou improcedente o pedido inicial, consistente no fornecimento de água encanada a todos os moradores das 18 (dezoito) quadras de 197.755,00m2, que abrangem os Bairros Boa Vista, Deus é Amor e parte de Xavantina Velha, independente do pagamento de valor referente a ligação do serviço, de forma solidária, por entender
“que a responsabilidade para tanto, no que tange às obras de infraestrutura básica, é do loteador e incorporador, conforme disposições da Lei 6.766/79, e da SETAE, quanto à fiscalização, implantação e administração do Sistema de Abastecimento de Água e de Coleta de Esgotos, desde que haja a regularização e loteamento dos terrenos”.

Ante o teor da decisão alega a Instituição apelante, que
“independente de ser ocupação irregular ou invasão de área pública, a referida área de 18 (dezoito) quadras, de 197.755,00m2, que abrangem os bairros Boa Vista, Deus é Amor e parte de Xavantina Velha, e seus moradores, na maioria, são população carente não sendo justo, que a efetuem o pagamento da cobrança abusiva de infraestrutura para abastecimento público de água potável”.

Assegura tratar-se de direito essencial do cidadão previsto constitucionalmente. Requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença condenando os Recorrente a obrigação de fazer consistente em
“providenciar o fornecimento de água encanada a todos os moradores das 18 (dezoito) quadras, de 197.755,00m2, que abrangem os bairros Boa Vista, Deus é Amor e parte de Xavantina Velha, independente do pagamento de valor referente a ligação do serviço, de forma solidária”.

O Município apelado apresentou contrarrazões ao id. 119295633, pelo desprovimento do apelo.

A entidade SETAE, também apelada, apresentou suas contrarrazões ao id. 119295636, requerendo o desprovimento, mantendo-se incólume a sentença impugnada,
“pois se trata de ocupação de área pública e irregular como já comprovado.”

A D. Procuradoria de Justiça, ao id. 120835986, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, deixando de obrigar os Apelados, conforme requerido na exordial.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo com julgamento do mérito a presente ação civil pública.

Sem custas. Incabível a condenação em honorários, por não ter o Ministério Público atuado com má-fé.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), independentemente de recurso voluntário, encaminhem-se os autos à segunda instância, via remessa necessária. (STJ. REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Pois bem.

O Ministério Público propôs a ação civil pública, atuando na defesa dos direitos urbanísticos, especialmente dos moradores dos bairros Boa Vista, Deus é Amor e parte de Xavantina Velha, objetivando a condenação dos Apelados a garantirem o fornecimento de água encanadas para todos os moradores da região, independente do pagamento de valor referente a ligação do serviço, de forma solidária.

O Juiz, após a devida instrução, entendeu que não era o caso de procedência da ação, uma vez que o
Parquet
não havia comprovado o direito conforme requerido na ação.

O juiz sentenciante, acertadamente pontuou:

(...) os elementos fáticos e probatórios descritos na inicial não são suficientes para prover os pedidos formulados pelo Ministério Público, mormente em razão dos reflexos diretos e secundários que eventual sentença de procedência poderá causar à coletividade, ao meio ambiente, à segurança, ao patrimônio urbanístico do Município, ao adequado ordenamento territorial e ao regular parcelamento e ocupação do solo urbano.

Muito embora o pedido e o direito invocado sejam legítimos – em que se busca prover através do Poder Judiciário, a um grupo de pessoas, uma das mais básicas necessidades da pessoa (acesso à água potável), na verdade revelam uma complexidade que não condiz com os parcos elementos de informação colacionados aos autos, exigindo-se maior produção de provas, o que, à evidência, foi rejeitado pelas partes, mesmo tendo sido oportunizado tal prerrogativa.

Consta dos autos a informação de que
a área de 18 (dezoito) quadras
, de 197.755,00m2, que abrange os bairros Boa Vista, Deus é Amor e parte de Xavantina Velha,
estão ocupadas irregularmente por algumas famílias.

Entretanto, não se trata de mera ocupação irregular, mas sim, de verdadeira invasão de área pública, sequer havendo loteamento dos terrenos
, pois, segundo informado pelo Engenheiro da Prefeitura, Sr. Edbert Moreira Júnior, em reunião realizada na sede do Ministério Público (fl. 45-pdf), a área em questão não tem qualquer tipo de regularização, nem planejamento para futuro loteamento e parcelamento do solo, tendo afirmado que tal procedimento (fornecimento de água encanada) esbarra na necessidade de aterro do local e consequentemente a retirada dos moradores para inicialização das obras de recuperação. Ainda, salientou que referida área pode ser classificada como "área de risco" nas condições atuais, sendo mais conveniente a destinação do local para a transformação de área verde, praças, etc, evitando-se novas edificações.

Insta salientar que a Requerida SETAE trouxe justificativa hábil e plausível para não implantar a rede de água na região, pois, segundo dispõe o art. 11 do Decreto Municipal nº 1981/2011, que aprovou o Regulamento da empresa, o Sistema de Abastecimento de Água e de Coleta de Esgotos de loteamentos, agrupamento de edificações e conjuntos habitacionais de Nova Xavantina deverão ser projetados e construídos sob às expensas integral do incorporador, seja público ou privado, obrigando-se o concessionário a fiscalizar a implantação dos mesmos e após, recebidas, administrar, operar e manter os sistemas construídos.

Por outro lado, nos termos da Lei nº 6.766/73, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, é obrigação do loteador/incorporador a realização das obras de infraestrutura do loteamento (Art. 2º, § 6º, inciso III), cabendo ao Município a fiscalização dos loteamentos urbanos. Porém, como dito, não há nenhum loteador ou incorporador na citada área, e tampouco previsão, pois se trata de área invadida, em que os moradores resolveram edificar algumas casas.

Nesse sentido, não havendo planejamento, nem incorporação da área, e muito menos parcelamento e loteamento do solo, aliado ao fato da região estar localizada em área de risco, ressai como legítima a negativa da SETAE em implantar o serviço
, amparada em Decreto Municipal e Lei Federal, salientando-se, diga-se de passagem, que a requerida SETAE não se nega a realizar as obras futuramente, conquanto a região estiver regularizada (se é que é possível), conforme informou na contestação.

Por sua vez, o argumento de que o serviço em questão é de caráter essencial não basta para que se reconheça a obrigatoriedade da ligação da rede de água na localidade, pois a indispensabilidade do serviço não significa que sua prestação não possa ser submetida ao preenchimento de determinados requisitos
, a exemplo de conformação ambiental e urbanística, mormente se estabelecidos em perfeita consonância com o atendimento ao interesse público, tal como ocorre na exigência de regularidade da posse ou propriedade do imóvel.

Ora, o direito fundamental à dignidade humana não é absoluto e deve ser balizado com outros direitos igualmente protegidos constitucionalmente, tais como o meio ambiente, o adequado ordenamento territorial e o regular parcelamento e ocupação do solo urbano.

E sendo assim, as ocupações irregulares (leia-se: invasões) devem ser combatidas pelo Poder Público, cuja atuação deve primar pela ocupação regular do espaço, atendidos critérios de planejamento e permitido amplo acesso aos interessados. Ao se obrigar a empresa de saneamento a fornecer água a unidades residenciais instaladas em área irregular, como se pretende nesta ação, vai-se na contramão do esforço da Administração em conter as invasões, sendo estas um problema recorrente na região. Vale dizer, ao invés de obstaculizar as ocupações irregulares, o atendimento do pleito do Ministério Público, na prática, incentivaria as invasões imobiliárias.

Por isso é que, tal como previsto no Decreto já mencionado acima, somente se verificada a possibilidade de regularização da área, atendidas todas as exigências legais, nas quais se incluem a viabilidade urbanística e ambiental da ocupação, é que se pode permitir que a empresa passe a fazer ligações de água na região, sendo temerário ao Poder Judiciário impor tanto ao ente público quanto à concessionária de serviço público tal obrigação, sem que se tenha em mãos informações concretas e consistentes acerca do impacto ambiental, urbanístico e de segurança que as obras de fornecimento de água encanada poderão causar.

Em que pese todos os argumentos dispendidos pelo Juiz sentenciante, o Apelante alega em suas razões a necessidade de reforma do
decisum.
Sem razão.

É certo que, em se tratando de ações relacionadas a políticas públicas, especialmente na área de infraestrutura — caso dos autos —, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Na seara das políticas públicas vigora, em regra, a discricionariedade administrativa, pela qual cabe ao Gestor, a princípio, definir as demandas sociais que serão atendidas, já que, como se sabe, enquanto aquelas são ilimitadas, os recursos para lhes fazer frente são limitados.

Nessa ótica, o Poder Executivo dispõe de discricionariedade (limitada), para definir suas prioridades e requisitos para implantação das políticas públicas, definindo a distribuição e a forma de aplicação do orçamento público, o qual é essencialmente fundeado pelos tributos pagos pela coletividade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.

(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

2. A inépcia da inicial não se evidencia quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos que permitem a defesa do demandado, se mostra certo e determinado, bem como coaduna com a causa de pedir (art. 322 e 324 CPC).

3. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002959-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– PROVIDÊNCIAS ATINENTES ÀS OBRAS DE CANALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA –
INTERVENÇÃO
DO
JUDICIÁRIO
– VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de controle judicial de políticas
públicas
, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes ou afronta à teoria da reserva do possível.
Constata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentaria, com a
intervenção
do Poder
judiciário
somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso.

(N.U 0003753-29.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Aliado a isso, é bom dizer, conforme já pontuado pelo juiz sentenciante que, o autor da ação não logrou êxito em comprovar a viabilidade do provimento jurisdicional que almejada e aqui cabe a lembrança do disposto na LINDB:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Verifica-se, pois, que os próprios Apelados informam a impossibilidade de realização das obras e serviços vindicados, especialmente por se tratar de área pública ocupada irregularmente.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao Apelo e em sede de Remessa Necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022